Tribunal: STF
Processo: RE 74296
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Competência. Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL - Sua qualidade de empresa pública, afirmada diante do disposto na Lei Delegada nº 6/62, art. 8 e §§; no DL 224/67, arts. 1º e 3ª, do DL. 200/67, art. 5º, II; DL 900/69.
Reclamação Trabalhista. Competência da Justiça Federal para dela conhecer. Precedentes jurisprudenciais. Recurso extraordinário conhecido e provido.